Tribunal: TJPA
Processo: 0006707-95.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4969 - Cédula Hipotecária
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0006707-95.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: D & D SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006707-95.2015.8.14.0000

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADA: MARIA ROSA MARINHO FERREIRA – OAB/PA 12164

AGRAVADA: D & D SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA – ME

ADVOGADA: CHRISTINE ALINE LORENZO SANTANA – OAB/PA 8378

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCOMPETÊNCIA RELATIVA E IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VICIOS SANÁVEIS. PRELIMINARES REJEITADAS. LIBERAÇÃO PARCIAL DE HIPOTECA. EXISTÊNCIA DE IMÓVEL SUFICIENTE PARA GARANTIA DA DÍVIDA. REQUISITOS PARA A TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em Ação Revisional c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, concedeu tutela antecipada para liberar parcialmente a hipoteca incidente sobre três imóveis, mantendo o gravame apenas sobre um deles;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante alegou, preliminarmente, a incompetência do juízo de origem, ante a prevenção de outro juízo pela distribuição de demanda conexa anterior, bem como irregularidade na representação processual da agravada. No mérito, sustentou a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, a irreversibilidade da medida e o descumprimento contratual pela parte agravada;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prevenção caracteriza hipótese de competência relativa, devendo ser arguida por meio de exceção de incompetência, nos termos do art. 112 do CPC/73, não sendo causa de nulidade da decisão agravada;

4. A eventual irregularidade na representação processual constitui vício sanável, devendo o juiz conceder prazo para regularização, nos termos do art. 13 do CPC/73;

5. O imóvel cuja hipoteca foi mantida possui valor suficiente para garantir a dívida, conforme laudo de avaliação não impugnado pela parte agravante, demonstrando a verossimilhança do alegado e afastando o argumento de irreversibilidade da medida;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É cabível a liberação parcial da hipoteca, via tutela antecipada, quando demonstrado que o imóvel remanescente é suficiente para garantir a dívida, inexistindo risco de prejuízo ao credor.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/73, arts. 13, 105 e 112.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0002185-25.2015.8.14.0000, rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, DJe de 30/10/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., objetivando a reforma de decisão interlocutória (Id. 61134285, p. 8-10 do processo principal) proferida nos autos da Ação Revisional c/c Indenização por Danos Materiais e Morais de nº 0012667-02.2015.8.14.0301 pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que concedeu a antecipação da tutela pleiteada pela autora D & D SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA – ME (“ATACADÃO BR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.”), determinando a liberação da hipoteca sobre parte dos imóveis gravados, mantendo-a apenas em relação a um imóvel, cujo valor seria suficiente para garantia da dívida.

Nas razões recursais (Id. 4376932), o agravante aduziu, preliminarmente, a incompetência do juízo de origem, ante a prevenção da 11ª Vara Cível e Empresarial por conta da existência de outra ação revisional referente aos mesmos negócios jurídicos, bem como a irregularidade da representação processual da agravada, pela ausência de juntada dos atos constitutivos. No mérito, arguiu o descumprimento contratual pela agravada, que não concluiu a obra contratada por sua própria culpa. Sustentou a ausência de verossimilhança do alegado e a irreversibilidade da tutela. Requereu a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, revogando a tutela concedida à parte agravada.

A relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Helena Percila de Azevedo Dornelles, recebeu o recurso sem efeito suspensivo (Id. 4376943, p. 2-4).

A agravada, em petição incidental (Id. 4376944), alegou a ocorrência de erro no nome de sua advogada na publicação da intimação para apresentar contrarrazões e requereu a restituição do prazo.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Recurso interposto na vigência do CPC/73.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.

O agravante alegou a incompetência da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em razão da prevenção referente ao processo de nº 0056733-38.2013.8.14.0301, distribuído à 11ª Vara Cível e Empresarial.

Verifico que, na Ação Revisional de nº 0056733-38.2013.8.14.0301, a agravada requereu a declaração de onerosidade excessiva dos juros fixados nas cédulas de crédito bancário FNO – 10/0023-2 e FNO – 10/0055-0. No processo principal, de nº 0012667-02.2015.8.14.0301, a agravada pleiteou a liberação de hipoteca referente aos negócios jurídicos citados.

Nos termos do art. 105 do CPC/73, havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente. Portanto, a reunião dos processos conexos, como é o caso dos autos originários, constitui faculdade do juízo. Além disso, a prevenção caracteriza hipótese de competência relativa, devendo ser arguida por meio de exceção (art. 112 do CPC/73). Portanto, a existência de ação conexa não implica a nulidade da decisão agravada.

Rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO.

O agravante arguiu que a agravada não apresentou no processo principal todos os seus atos constitutivos, de modo que não regularizou sua representação nos autos.

A procuração (Id. 61133941, p. 7 do processo principal) foi assinada por Darcizio Eloi Pantoja Filho, que não consta nos documentos de constituição e alteração do estatuto social juntado (Id. 61134281 e Id. 61134281, p. 5 e seguintes do processo principal). No entanto, conforme o art. 13 do CPC/73, a irregularidade da representação das partes constitui vício sanável, sendo que o juiz deverá, ao constatá-la, suspender o processo e conceder razoável para o saneamento, não sendo cabível, nesta fase processual em grau recursal, a declaração de nulidade de atos processuais pela irregularidade da representação.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

De início, ressalto que não se está julgando o mérito da ação, mas apenas o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que concedeu a antecipação da tutela.

Cinge-se a controvérsia do recurso ao cabimento da liberação parcial da hipoteca.

A parte agravada, na exordial (Id. 61133937 do processo principal), alegou que, após contrair com o agravante financiamentos bancários para fomento de sua atividade mercantil, ofereceu em garantia três imóveis, sendo um localizado no Distrito Industrial de Ananindeua, outro na rua Bernardo Sayão e outro na rua Ângelo Custódio. Afirmou que, apesar do cumprimento de todos os requisitos estipulados no negócio jurídico, o banco não liberou todas as parcelas do financiamento, gerando graves prejuízos pela perda de capital de giro. Sustentou a excessividade do gravame diante do montante efetivamente disponibilizado e a ausência de liquidez e certeza do título executivo.

Em análise dos autos principais, constato que o agravado contratou duas cédulas de crédito bancário, sendo a de nº 10/0055-0 no valor de R$ 4.520.020,03 (quatro milhões, quinhentos e vinte mil e vinte reais e três centavos) (Id.

61133987 do processo principal), e a de nº 10/0023-2 no valor de R$ 5.268.300,00 (cinco milhões, duzentos e sessenta e oito mil e trezentos reais) (Id. 61134090, p. 3 do processo principal), totalizando R$ 9.788.320,03 (nove milhões, setecentos e oitenta e oito mil, trezentos e vinte reais e três centavos).

Conforme o laudo de avaliação de Id. 61134146, p. 4 do processo principal, o imóvel localizado no Distrito Industrial é avaliado em R$ 29.070.193,50 (vinte e nove milhões, setenta mil, cento e noventa e três reais e cinquenta centavos), sendo suficiente para a garantia da dívida, de modo que é cabível a antecipação da tutela para suspender o gravame sobre os outros dois imóveis, visto que caracterizados os requisitos da verossimilhança do alegado e do risco de dano, independentemente da averiguação das alegações mútuas de descumprimento contratual. Não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que o valor do imóvel dado em garantia é bastante superior ao valor do débito ao tempo do ajuizamento da ação. Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Desse modo,
afigura-se patente a verossimilhança da alegação do agravado, consubstanciado em laudo de avaliação não devidamente impugnado, de que o imóvel cuja hipoteca permanece possui, sozinho, valor mais do que suficiente para garantir a dívida.
2. É bem verdade que o agravado requereu ao juízo de origem prazo para produzir prova de avaliação do imóvel. Acontece que esse laudo deveria ter sido juntado quando da contestação da ação, para efeito de impugnar a avalição indicada na petição inicial (obediência aos princípios da eventualidade e da impugnação específica dos fatos alegados na inicial). Evidentemente que, na impossibilidade justificada de fazê-lo naquele momento, o agravante poderia requerer ao juízo prazo para a sua produção.3. Ao analisar a contestação contida nos autos deste recurso, contudo, não verifiquei refutação específica e nem a existência de laudo a contrariar a conclusão indicada na inicial. Também não verifiquei pedido especifico para a produção dessa prova. Ademais, o agravante requereu o julgamento antecipado da lide, por entender que a questão discutida se tratava apenas de direito e que as provadas já estavam documentadas nos autos.4.
Assim, tenho em vista que o valor da dívida está totalmente garantido face a continuidade da hipoteca do imóvel acima indicado, não vejo na decisão atacada possibilidade de que possa acarretar em prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à parte agravante, com a liberação dos gravames hipotecários relativamente aos outros 3 (três) imóveis, descritos no bojo do recurso, já que a dívida continua sendo garantida.
5. Cumpre asseverar que, ao proceder liberação desses gravames, não se está a ferir o artigo 259 da Lei de Registros Públicos, cujo teor dispõe que o cancelamento de um gravame só pode ser efetivado por uma sentença transitada em julgado.6. Como se sabe, o artigo 5º da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro determina que a aplicação da lei deve atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.7. No caso, o artigo 259 da LRP, ao condicionar o cancelamento do gravame ao trânsito em julgado de sentença, buscou a finalidade de evitar prejuízos com a eventual irreversibilidade da medida.8.
Acontece que o risco de irreversibilidade não se apresenta na espécie, já que demonstrado que o imóvel cuja hipoteca permanece possui, sozinho, valor mais do que suficiente para garantir a dívida.
9. Em verdade, o risco de prejuízo ocorreria na situação inversa pretendida pelo agravante, isso porque, a hipoteca sobre bens cujos valores apontem para o excesso de garantia geraria prejuízos aos proprietários, que teriam dificuldade de dispor de seus bens por um longo período de tempo caso se aguardasse o trânsito em julgado da sentença. 10. Assim sendo, afigura-se legitima, na situação, o cancelamento dos gravames, via tutela antecipada.11. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0002185-25.2015.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, DJe de 30/10/2017, grifo nosso).

Por fim, observo que, sendo o recurso julgado em favor da parte agravada, fica dispensada a análise do pedido de devolução do prazo para apresentação de contrarrazões, ante a inexistência de prejuízo.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2025